Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752291-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE SOBREIRO AGRAVADO: MARCOS JOSÉ ELOI DE MESQUITA, CODHAB DECISÃO A r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, parágrafo único do art. 321 do CPC, foi proferida em 05/11/20 (id. 76309563, autos originários) e disponibilizada no DJe em 06/11/20 (id. 76505503, autos originários). O termo inicial do prazo recursal de 15 dias foi em 10/11/20, e o final em 30/11/20. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto em 12/12/20, portanto, de forma totalmente extemporânea. Ainda da análise do processo originário, constata-se que a autora noticiou que “por equívoco, o agravo de instrumento fora protocolado” naqueles autos e que “referido desacerto já foi devidamente retificado com o protocolo do mencionado recurso na instância competente” (id. 79590150). No entanto, trata-se de erro grosseiro que não releva a intempestividade do recurso, pois o art. 1.016, caput, do CPC dispõe expressamente que “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente [...]”. Por fim, a hipótese não é de intimação prévia da agravante-autora, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois trata-se de vício insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora